Tribunal: STF
Processo: HC 207622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de  habeas corpus  impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 687.147/BA - eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, tendo em vista que o decreto constritivo evidencia a configuração do periculum libertatis, demonstrado, no caso, pelo efetivo risco de reiteração delitiva e pela apreensão de considerável quantidade de droga, juntamente com armas e munições. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado; b) a prisão preventiva foi mantida na sentença e no acórdão da apelação; c) atualmente, o processo aguarda a análise do recurso especial; d) o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva; a inobservância do art. 316 do CPP e a falta de contemporaneidade dos fatos.



    Busca-se, em síntese, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Tribunal local a fim de que informe sobre o andamento processual e a situação prisional do paciente.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente